Tribunal: TJMT
Processo: 1012351-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012351-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIL AVELINA DA SILVA ROSA - CPF: 849.407.191-20 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA RETROATIVA DA PENSAO POR MORTE. CONTINENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 57 E 485 X DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO A VERBA DE SUCUMBENCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1.

O Princípio da Causalidade impõe a aquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade em arcar pelas despesas decorrentes, cabendo a condenação da verba de sucumbência mesmo nos casos de perda do objeto (artigo 85 § 10 CPC).

2.

Havendo trabalho exercido pelos Procuradores da parte adversa, há consequente direito dos mesmos a remuneração (honorários sucumbenciais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No.
1012351-52.2018.8.11.0041

APELANTE:
EDIL AVELINA DA SILVA ROSA

APELADOS:
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por

Edil Avelina da Silva Rosa
contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
Ação Ordinária de Cobrança Retroativa Da Pensão Por Morte n° 1012351-52.2018

no qual a apelante figura como parte autora, e os apelados
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e
Estado de Mato Grosso
como requeridos, reconheceu a continência com a
ação n° 1033986-26.2017
nos termos do artigo 57 do Código de Processo Civil, julgou extinta sem resolução do mérito (artigo 485 X CPC), e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID n° 70034482).

Em suas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que “
a causa contida foi julgada de forma conjunta com a continente, onde deve haver condenação sucumbencial na ação mais abrangente em relação ao capítulo da sentença que decide pedido, não há como fixar honorários sucumbenciais na causa contida”
e não houve derrota da parte Apelante. (ID n° 70034490).

Em sede de contrarrazões o apelado afirma que cabe a parte apelante arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, pugnando ao fim a manutenção integral do julgado. (ID n°.70034496).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n°.77895480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da sentença proferida nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança Retroativa Da Pensão Por Morte n° 1012351-52.2018
, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e condenou a parte autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“(...)
foi reconhecido o seu direito a percepção à pensão por morte por meio de ação judicial, sendo, pois, implementado o benefício desde janeiro de 2018.

Entretanto, alega que tem direito à percepção do benefício desde a data do falecimento, 28.06.2017.

Assim, diante do indeferimento do pedido administrativo para o pagamento retroativo a que entende fazer jus, busca a tutela jurisdicional.

A autora disse não ter mais provas a serem produzidas, entretanto, pediu a suspensão do curso processual até o julgamento do processo 1033986-26.2017, alegando ser continente as ações.

É que nesta ação a autora busca tão somente a cobrança do retroativo a data do falecimento e na ação continente foi reconhecido o direito da autora, não só do recebimento da pensão, como também do recebimento desde a data do seu falecimento.

Assim, constatada que a ação 1033986-26.2017 é continente e foi proposta anteriormente a esta, nos termos do artigo 57 do Código de Processo Civil, julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X do mesmo Código.

A autora deverá pagar as custas processuais, bem como deverá pagar honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa (art. 85, §6o, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas necessárias.

CUIABÁ, 24 de setembro de 2020.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs apelação almejando a
exclusão
da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Indiscutível a aplicação do instituto continência (artigo 57 CPC), versando a irresignação somente quanto o cabimento da condenação ao pagamento da verba de sucumbência.

A questão é bastante singela.

O Princípio da Causalidade impõe a aquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade em arcar pelas despesas decorrentes, cabendo a condenação da verba de sucumbência mesmo nos casos de perda do objeto (artigo 85, § 10, CPC).

No caso em apreço, as partes adversas, ora apeladas, foram citadas e apresentaram contestação (ID n°. 70034466), de modo que houve trabalho exercido pelos Procuradores, ensejando por consequência o direito a remuneração (honorários sucumbenciais).

O fato da parte apelante ter obtido êxito na ação continente não descaracteriza o trabalho exercido pelos patronos dos requeridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CONTINÊNCIA
. MESMA CAUSA DE PEDIR. MESMAS PARTES. MESMO PEDIDO CONTIDO EM FEITO AJUIZADO ANTERIORMENTE.
ART. 57 DO CPC
.
FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC
. PERCENTUAL MÍNIMO.
SENTENÇA MANTIDA
. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de manutenção de posse.

2. Vislumbra-se que há continência na hipótese dos autos, porquanto há identidade entre as partes e a causa de pedir, mas o pedido do primeiro feito abrange o pedido da ação de manutenção de posse.

3. Em relação à continência, o 57 do CPC dispõe que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito (ART. 485, X, CPC), caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

4. Dentro deste particular, correta a sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, uma vez que a presente ação de manutenção de posse foi proposta após a ação continente.

5.
A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado
.

5.1. Tem-se que a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme consta sentença, está em consonância com a realidade dos autos e com o percentual mínimo estipulado no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo se falar em diminuição ou extinção.

6. Recurso improvido.

(TJ-DF 20160110161563 0005367-74.2016.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 15/03/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) (Destaquei.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021